Tribunal: CARF
Processo: 10932.720120/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720120/2014-73
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.104 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de maio de 2024
Embargante
CONSELHEIRO (PRESIDENTE DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS)
Interessado
MAXI DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS INOMINADOS. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. EQUÍVOCO
DETECTADO NA DATA PROTOCOLO DO RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo admissão de equívoco, por parte da unidade preparadora da RFB,
cometido no momento da certificação, na via original, na data de recebimento
do recurso, em lapso que afetou o conhecimento, pelo acórdão recorrido, do
recurso especial, devem ser acolhidos os embargos inominados, com efeitos
infringentes, cabendo o seguimento da análise do recurso, desconsiderando-se
a intempestividade preliminar e erroneamente detectada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REAL
ADMINISTRADOR.
INTERESSE COMUM. ART. 124, I DO CTN. CABIMENTO.
A prática de atos ilícitos almejando a supressão fraudulenta de tributos
configura interesse econômico comum entre pessoas físicas e a pessoa jurídica
contribuinte, na prática de atos que se vinculam à situação que configura fato
gerador de tributos, nos termos do artigo 124, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para que seja conhecido o recurso especial
interposto pelo Sr. Paulo César Verly da Cruz, e, no mérito, por unanimidade de votos, para que
seja negado provimento ao referido recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720120/2014-73
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Versa o presente sobre embargos inominados interpostos, tempestivamente, pelo
Presidente da CSRF, em 01/08/2022, com fundamento no Despacho de fls. 2.456/2.457, em
face da análise de Despacho de encaminhamento exarado pela Equipe Regional de Contencioso
Administrativo - CONTCAR/8a RF, onde se assinala equívoco na indicação da data de recepção
do recurso especial apresentado pelo Sr. Paulo César Verly da Cruz, arrolado como
responsável tributário neste processo, o que acarretou a declaração de intempestividade da peça
recursal e, consequentemente, o seu não conhecimento, como se extrai do dispositivo do
Acórdão no 9303-013.114, de 11/04/2022 (fls. 2.391 a 2.403):
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze)
dias, contados do dia subsequente àquele em que o interessado foi cientificado da
decisão recorrida.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INTERESSE
COMUM. ART. 124, I DO CTN. CABIMENTO.
A prática de atos ilícitos almejando a supressão fraudulenta de tributos configura
interesse econômico comum entre pessoas físicas e a pessoa jurídica contribuinte, na
prática de atos que se vinculam à situação que configura fato gerador de tributos, nos
termos do artigo 124, I do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial interposto pelo responsável solidário, Sr.
Paulo César Verly da Cruz, por ser intempestivo. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pelo
responsável tributário do espólio do Sr. João Natal Cerqueira, quanto ao crédito
tributário lançado no Auto de Infração, e no mérito, por maioria de votos, em
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e
Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram provimento”. (grifo nosso)
Na origem, trata o processo de Autos de Infração lançados para a exigência de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário de 2009 (fls. 951 a 997). O
contribuinte não foi capaz de apresentar documentação hábil e idônea que comprovasse a origem
de recursos utilizados em operações verificadas por meio de valores creditados em contas de
depósito ou de investimento mantidas junto a instituições financeiras. A finalidade da emissão de
tão grande número de “Notas Fiscais frias” era a criação de créditos fiscais fictícios (“podres”)
de IPI, ICMS, COFINS e PIS.
Ao final do procedimento fiscal, foram incluídos como responsáveis solidários
as seguintes pessoas: Sr. João Natal Cerqueira, Sr. Paulo César Verly da Cruz, Sr. Francisco
Coimbra de Macedo Neto, Sra. Daniele Trindade Rodrigues e Sr. Olímpio José de Brito. No
Termo de Verificação Fiscal (fls. 927 a 950) apontam-se como bases para a responsabilização
tributária os arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do CTN, e o Demonstrativo de
Responsáveis Tributários (fls. 953/954) indica como enquadramento legal apenas o artigo 124,
inciso I, do CTN.
Em fase de Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 1201-002.358, de 15/08/2018 (fls. 1.743 a 1.790), pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que deu provimento parcial aos Recursos
Voluntários apresentados pelos responsáveis tributários, para reconhecer a nulidade de parte
dos lançamentos por vício material constantes dos extratos bancários do Banco Real, ante a
ausência de individualização de todos os lançamentos bancários que foram incluídos na base
tributada, e para manter a multa qualificada, decidindo-se ainda: (a) afastar a responsabilidade
pessoal, pelo artigo 135, inciso III, do CTN; e (b) manter a responsabilidade solidária pelo
artigo 124, inciso I, do CTN, com relação aos responsáveis solidários Sr. Francisco Coimbra de
Macedo Neto, Sr. João Natal Cerqueira e Sr. Paulo Cesar Verly da Cruz.
Notificados do Acórdão no 1201-002.358, de 15/08/2018, os responsáveis
solidários Francisco Coimbra de Macedo Neto, espólio do Sr. João Natal Cerqueira e o Sr.
Paulo César Verly da Cruz, interpuseram Recurso Especial, apontando divergências
jurisprudenciais em relação à seguinte matéria: (a) Responsabilidade tributária que diz
respeito ao art. 124, I CTN, dos solidários Paulo César Verly da Cruz e espólio do Sr. João
Natal Cerqueira; e (b) Responsabilidade tributária que diz respeito ao art. 124, I CTN - do
solidário Francisco Coimbra de Macedo Neto. No Despacho de Admissibilidade de fls. 2.278 a
2.296, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF admitiu os Recursos
Especiais dos Recorrentes da primeira matéria em relação à atribuição de responsabilidade
tributária de que trata o artigo 124, inciso I do CTN.
Analisado o Recurso Especial do Sr. Paulo César Verly da Cruz, pela 3a Turma
da CSRF, verificou-se que (fl. 2.396) este foi cientificado do Acórdão recorrido em 31/01/2019
(doc. fl. 1.928), sendo a juntada do recurso no e-Processo em 18/02/2019 (fls. 1.825/1.826, e, no
protocolo físico, 19/02/2019, fl. 1.827), portanto, após o prazo fixado de 15 (quinze) dias
previsto no artigo 68, do Anexo II do RICARF então vigente (que expirava-se no dia
15/02/2019). Na própria peça recursal à fl. 1.828, o Recorrente informa que foi cientificado, por
correspondência em 31/01/2019 e que o termo final seria 15/02/2019, o que tornou o recurso
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

intempestivo e não conhecido, em relação ao responsável solidário Sr. Paulo César Verly da
Cruz.
No entanto, na Informação contida à fl. 2.450, do Centro de Atendimento ao
Contribuinte - CAC/BH/MG/RFB, relata-se que “...Ao analisarmos o histórico do Processo
Digital, verificamos que o recurso especial teve sua solicitação de juntada pelo servidor da
Equipe de Digitalização, em 18/02/2022, frustrando qualquer entendimento de que o protocolo
tenha ocorrido em 19/02/2022”.
Assim, no Despacho de Embargos de fls. 2.456/2.457, exarado em 01/08/2022
pelo Presidente da CSRF, assentou-se que “...Nesse passo, muito embora o erro não seja
atribuível especificamente ao ato decisório, mas sim à unidade administrativa da RFB que
recepcionou o documento e registrou equivocadamente a data de protocolo do referido
documento, como noticia o Despacho de fls. 2.452/2.453, verdade é que essa inconsistência
acabou por se refletir no julgado e induziu o Conselheiro Relator em erro, com claro prejuízo à
defesa, o que deve ser saneado”.
Assim, diante das circunstâncias do caso e devidamente lastreado no art. 66,
caput, c/c art. 15, caput, ambos do Anexo II, do RICARF/2015, o presidente do CARF avocou a
titularidade da competência e interpôs os competentes embargos inominados (fls. 2456/2457)
para análise e correção do lapso detectado, encaminhando o processo à 3a Turma/CSRF, para
redistribuição na forma do art. 49, Anexo II, do RICARF/15 - uma vez que o Conselheiro
Relator não mais compunha o órgão julgador extraordinário –, para apreciação, inclusão em
pauta de julgamento e adoção de outras providências cabíveis.
O processo, então, em 19/10/2023, foi distribuído a este Conselheiro, por sorteio,
para dar prosseguimento à análise dos embargos inominados opostos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento dos embargos
Os embargos inominados, como analisado pelo Despacho de Admissibilidade,
atendem aos requisitos de admissibilidade, e apontam especificamente o vício em relação à data
de interposição do recurso, merecendo ser conhecidos.

Do Lapso Manifesto - Análise dos embargos
Como relatado, trata-se de embargos inominados avocados pelo Presidente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em 01/08/2022, registrados no Despacho de fls.
2.456/2.457, em face da análise de despacho de encaminhamento exarado pela Equipe Regional
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

de Contencioso Administrativo - CONTCAR/8a RF e Despacho de fls. 2.452/2.453, onde se
assinala equívoco na indicação da data de recepção do Recurso Especial interposto pelo Sr.
Paulo César Verly da Cruz, arrolado como responsável tributário neste processo, o que
acarretou a declaração de intempestividade da peça e, consequentemente, o seu não
conhecimento, como se extrai do dispositivo do Acórdão no 9303-013.114, de 11/04/2022.
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo responsável solidário, Sr. Paulo César Verly da
Cruz, por ser intempestivo (...)”. (grifo nosso)
Ocorreu que ao tomar conhecimento do Acórdão no 9303-013.114, o Sr. Paulo
César Verly da Cruz, responsável tributário, questionou a data do protocolo de seu recurso junto
à Unidade preparadora da RFB (Petição de fls. 2.415 a 2.447), alegando que a data correta
aferiria a tempestividade do seu recurso. Confira-se trecho (fls. 2.416 e 2.419):
“(...) 3. O Requerente foi cientificado da publicação do acórdão (no 1201-002.358), por
correspondência, no dia 31/01/2019 (quinta-feira), de modo que o prazo de 15 (quinze)
dias (art 68 do RICARF) para interposição de recurso especial iniciou-se em
1o/02/2019, tendo se encerrado no dia 15/02/2019 (sexta-feira).
4. Em atenção ao prazo mencionado, o Requerente interpôs, no dia 15/02/2019 (sexta-
feira), recurso especial contra o acórdão 1201-002.358. No momento do protocolo, o
Requerente recebeu a segunda via do recurso apresentado (cópia), carimbada e assinada
pela II. Servidora que o autuou, que indicou e atestou que o protocolo e o recebimento
do recurso especial ocorreram no dia 15/02/2019. Confira-se:

Ato seguinte, foi juntada aos autos a Informação da Unidade de origem de fl.
2.450, do Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC/BH/MG/RFB no 01, de 17/05/2022
(DRF/Belo Horinte/MG), constatando o que segue “...Ao analisarmos o histórico do Processo
Digital, verificamos que o recurso especial teve sua solicitação de juntada pelo servidor da
Equipe de Digitalização, em 18/02/2022, frustrando qualquer entendimento de que o protocolo
tenha ocorrido em 19/02/2022” (grifo nosso).
Nesse cenário, concluiu-se que, por não restarem provas em contrário, pelo erro
do servidor ao apor a data de 19/02/2022 na via que seguiu ao processo, considerar-se-ia o
protocolo do recurso efetuado em 15/02/2022:
“Interessado: Paulo César Verly da Cruz – Processo no 10932.720120/2014-73
Assunto: Esclarecimentos a respeito da data de recebimento do recurso especial pelo
atendimento do CAC/BH/MG.
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

Trata a presente Informação de prestar esclarecimentos quanto à data de protocolo do
recurso especial, realizado no CAC/BH/MG, no processo ora citado.
Ao analisarmos o histórico do Processo Digital, verificamos que o recurso especial teve
sua solicitação de juntada pelo servidor da Equipe de Digitalização, em 18/02/2022,
frustrando qualquer entendimento de que o protocolo tenha ocorrido em 19/02/2022,
como aposto na via que seguiu anexada ao processo. Na ocasião, o CAC/BH/MG
encaminhava todas as demandas em papel à área de digitalização, no dia posterior ao
protocolo, para as providências cabíveis. Assim, resta-nos frustrar também que o
protocolo tenha sido efetuado em 18/02/2022.
Dessa forma, não restando provas em contrário, concluímos pelo erro do servidor
ao apor a data de 19/02/2022 na via que seguiu ao processo, considerando o
protocolo efetuado em 15/02/2022”. (grifo nosso)
Destarte, verifica-se que, muito embora o erro não seja atribuível especificamente
ao ato decisório, mas sim à Unidade administrativa da RFB que recepcionou o documento e
registrou equivocadamente a data de protocolo do referido documento, como noticia o Despacho
de fls. 2.452/2.453, verdade é que detectada essa inconsistência há patente reflexo no julgado,
tendo o relator sido induzido a lapso manifesto, que deve ser saneado.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível, como embargos inominados, na
forma regimental, para que se analise o alegado vício de equívoco na data de recepção do
Recurso Especial pela Unidade de origem no aresto embargado.
Conforme relatado, no Acórdão embargado, o voto condutor foi no sentido de não
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Sr. Paulo César Verly da Cruz, por ser
intempestivo (fl. 2.396):
“Do Conhecimento do Recurso Especial
a) Sr. Paulo César Verly da Cruz
Quanto ao Recurso Especial do Sr. Paulo César Verly da Cruz, verifico que o
Recorrente foi cientificado do Acórdão recorrido em 31/01/2019 (doc. fl. 1.928), tendo
protocolado e a juntada do seu recurso no e-Processo se deu em 18/02/2019 (fls.
1.825/1.826 e no protocolo físico 19/02/2019, fl. 1.827), portanto, após o prazo
fixado de 15 (quinze) dias previsto no artigo 68, do Anexo II do RICARF (que
expirava-se no dia 15/02/2019).
Na própria peça recursal à fl. 1.828, o Recorrente informa que foi cientificada, por
correspondência em 31/01/2019 e que o termo final seria 15/02/2019, o que torna o
recurso intempestivo.” (grifo nosso)
Como se vê, resta admitido o alegado equívoco por parte do servidor do Fisco ao
receber o Recurso Especial, após os argumentos e elementos de provas trazidos na reclamação
do Sr. Paulo César Verly da Cruz (fls. 2.415 a 2.418), e os esclarecimentos externados pela
Unidade de origem (fls. 2.450 e 2.452), assistindo razão ao responsável solidário no que se refere
ao conhecimento de seu recurso especial, uma vez que a data correta do protocolo deveria ser
15/02/2022.
Trata-se, como se percebe, de lapso manifesto cometido no momento da
certificação, na via original, da data de recebimento do recurso - em vez de indicar-se a data
correta (15/02/2019), indicou-se o dia 19/02/2019, erroneamente, que induziu o relator do
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

acórdão recorrido a outro lapso manifesto, que culminou no não conhecimento do recurso.
Necessário, assim, o esclarecimento da questão, de modo que se permita à 3a Turma da CSRF a
acolhida dos embargos com o consequente conhecimento do recurso especial interposto pelo Sr.
Paulo César Verly da Cruz, não havendo outros óbices além da intempestividade.

Da análise do recurso especial interposto pelo Sr. Paulo César Verly da Cruz
Recorde-se que o Acórdão no 9303-013.114 tratou conjuntamente dos recursos
especiais interpostos pelo espólio do Sr. João Natal Cerqueira e pelo Sr. Paulo César Verly da
Cruz, aclarando (fl. 2395) que ambos “...manejaram seus respectivos recursos, praticamente
com o mesmo teor, elegendo os mesmos paradigmas, aproveitando-se os dois primeiros”
(Acórdãos 1402-002.459 e 1402-002.458), e que no Despacho de Admissibilidade verificou-se
que o Acórdão recorrido deu relevância ao ‘interesse comum’ que aflorou da participação “da
dinâmica operacional da operação”, em vista do fato de os imputados serem sócios ou
administradores de empresas envolvidas na operação considerada fraudulenta em que circulavam
valores das operações, mas, por outro lado, os acórdãos paradigmas entenderam (em casos muito
semelhantes, envolvendo, basicamente, os mesmos sujeitos) que “...a participação na dinâmica
da operação” não foi considerada fato relevante para caracterizar a imputação de
responsabilidade pelo art. 124, I do CTN e o “interesse comum” na situação que constitui o fato
gerador da obrigação.
Tendo em conta a agora informada tempestividade do recurso do Sr. Paulo César
Verly da Cruz, e a semelhança de fatos e argumentos, e os fundamentos adotados para conhecer
do recurso do espólio do Sr. João Natal Cerqueira, no acórdão recorrido, entendo igualmente
presentes os elementos para o conhecimento do recurso especial interposto pelo Sr. Paulo César
Verly da Cruz.
No mérito, entendo que deve ser seguida exatamente a linha adotada no acórdão
recorrido, que invoca o Parecer Normativo COSIT 4/2018 para concluir que a solidariedade
prevista no artigo 124, I, do CTN não é restrita apenas aos atos praticados por pessoas que se
encontram no mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse
econômico comum em atos ilícitos almejando a supressão indevida de tributos (por exemplo, nos
casos de grupo econômico irregular, cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato
gerador - crimes contra a ordem tributária - e planejamento tributário abusivo.
Há que se recordar o que restou decidido no acórdão recorrido, em tema já não
trazido a esta esfera recursal: “...houve simulação de operações que não ocorreram de fato e
omissões de apresentação de declarações tributárias, deixando de apresentar a real
movimentação econômica ao Fisco e que está definitivamente julgada, não sendo mais objeto de
discussão administrativa, em razão da não interposição de Recurso Especial nesta parte” (fl.
2401), com transcrição de excertos do relatório fiscal que fartamente comprovam o
envolvimento das pessoas no ilícito evidenciado.
O acórdão recorrido não mantém a responsabilidade exclusivamente por ingressos
financeiros, mas diante do contexto trazido pela fiscalização, como se atesta no excerto final do
voto condutor, majoritariamente acolhido no seio do colegiado (fls. 2402/2403), vencidas apenas
as Cons. Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran:
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

Nesse contexto, entendo que somente excluiria a possibilidade de o indicado ser
responsabilizado, se ele fosse um mero cotista ou empregado, contudo sem acesso e
conhecimento dos dados internos da empresa ou incapaz de compreender a situação
fiscal e financeira da empresa MAXI, o que não me parece ser o caso aqui tratado.
Assim, no âmbito tributário, a conduta retratada no lançamento não pode ser dissociada
da atuação do representante da pessoa jurídica (como os administradores e prepostos
designados), que detém o conhecimento de todos os fatos na empresa por ele
administrada, nem ser confundida como um simples inadimplemento (situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária alvo da presente autuação), revelando a
prática do ato ilícito que justifica a atribuição do vínculo de responsabilidade (interesse
comum), por força das disposições do art. 124, I do CTN. Ou seja, a responsabilização
pela norma do art, 124, I do CTN, não pode se limitar às pessoas que tenham ligação
direta com o fato gerador. Há que ser observados a destinação do resultado, frutos dos
atos irregulares praticados. No presente caso, foram realizados atos com vistas a evitar a
imposição tributária (omissão de receita), seu objetivo principal não foi apenas o de
reduzir ou excluir o pagamento de tributos. Tal fato, diretamente ligado ao fato gerador
da obrigação, implica na formação de recursos que ficariam em poder da empresa em
destinação, ou seja, verter os recursos em seu próprio benefício.
A lógica e o raciocínio externados no acórdão recorrido em relação ao espólio do
Sr. João Natal Cerqueira são perfeitamente aplicáveis ao Sr. Paulo César Verly da Cruz, até para
que o julgado guarde coerência interna.
Esta mesma 3a Turma da CSRF, em composição mais recente, analisou
basicamente o mesmo acervo probatório, no Acórdão 9303-013.315, de 18/08/2022, chegando a
conclusão distinta, por voto de qualidade (em unção do empate na votação, dando provimento
aos recursos especiais interpostos por João Natal Cerqueira, João André Escobar Cerqueira,
Paulo César Verly Da Cruz, Paulo Henrique Escobar Cerqueira E Rafael Escobar Cerqueira),
mormente em função de nova composição do colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte/dos Responsáveis Solidários, vencidos os Conselheiros
Vinícius Guimarães, Ana Cecília Lustosa Cruz e Carlos Henrique de Oliveira, que
votaram pelo não conhecimento, e, por voto de qualidade (em função da Portaria
ME 260/2020), em dar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Rosaldo
Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães e Liziane
Angelotti Meira, que negaram provimento. Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire,
Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de
Oliveira. (A Cons. Vanessa Marini Cecconello alterou seu posicionamento em relação
ao adotado no Acórdão recorrido - 9303-013.114, de abril de 2022)
Mantenho o posicionamento por mim adotado no Acórdão 9303-013.315, ainda
que vencido naquela ocasião, firme na convicção de que é a solução que melhor encontra guarida
na legislação, além de ser exatamente a adotada no próprio acórdão recorrido, no outro recurso
especial de idêntico teor, que lá foi conhecido, reforçando a coerência interna do julgado.
Entendo, portanto, que deve ser negado provimento ao recurso especial interposto
pelo Sr. Paulo César Verly da Cruz.

Fl. 2475
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

Conclusão
Pelo exposto, voto pela acolhida dos embargos inominados, com efeitos
infringentes, para que seja conhecido o recurso especial interposto pelo Sr. Paulo César Verly da
Cruz, e, no mérito, para que seja negado provimento ao referido recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2476
DF CARF MF
Original